Tribunal: TJSP
Processo: 2155568-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Bem imóvel.
Tutela provisória de urgência. Suspensão dos efeitos do leilão. Requisitos do art. 300 do CPC não verificados. Ausência de probabilidade do direito.
A notificação pessoal dos devedores fiduciantes tem o propósito de conferir a oportunidade de purga da mora mediante o pagamento das prestações vencidas até o efetivo depósito, com os

Ementa:
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Bem imóvel.
Tutela provisória de urgência. Suspensão dos efeitos do leilão. Requisitos do art. 300 do CPC não verificados. Ausência de probabilidade do direito.
A notificação pessoal dos devedores fiduciantes tem o propósito de conferir a oportunidade de purga da mora mediante o pagamento das prestações vencidas até o efetivo depósito, com os acréscimos contratuais e impedir o término do vínculo contratual.
Não há de se falar em vício no procedimento do leilão extrajudicial pela falta da intimação pessoal dos devedores para o ato quando verificada que jamais manifestaram intenção de purgar a mora.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2155568-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Itanhaém, em que são agravantes
EVERALDO PAULINO DA SILVA e SONIA FERRACINI DA SILVA, é agravado
BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155568-77.2020.8.26.0000 -Voto no 37.023-pg
2
VOTO No 37.023
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2155568-77.2020.8.26.0000
COMARCA: ITANHAÉM
AGRAVANTES: EVERALDO PAULINO DA SILVA E SONIA
FERRACINI DA SILVA
AGRAVADO: BANCO PAN S/A
JUIZ: PAULO ALEXANDRE RODRIGUES COUTINHO
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Bem imóvel.
Tutela provisória de urgência. Suspensão dos efeitos do
leilão. Requisitos do art. 300 do CPC não verificados.
Ausência de probabilidade do direito.
A notificação pessoal dos devedores fiduciantes tem o
propósito de conferir a oportunidade de purga da mora
mediante o pagamento das prestações vencidas até o
efetivo depósito, com os acréscimos contratuais e impedir
o término do vínculo contratual.
Não há de se falar em vício no procedimento do leilão
extrajudicial pela falta da intimação pessoal dos
devedores para o ato quando verificada que jamais
manifestaram intenção de purgar a mora.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por EVERALDO PAULINO DA SILVA E SONIA FERRACINI
DA SILVA, nos autos da ação anulatória de leilão extrajudicial do imóvel
dado como garantia fiduciária que movem em face de BANCO PAN S/A,
contra a respeitável decisão reproduzida a fls. 174/176 que indeferiu o
pedido de tutela provisória por não vislumbrar a presença dos requisitos,
sendo necessário o contraditório.
Sustentam os agravantes, em síntese, a
nulidade da execução extrajudicial ante a ausência de intimação pessoal para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155568-77.2020.8.26.0000 -Voto no 37.023-pg
3
os leilões. Discorrem sobre a aplicação dos princípios do contraditório e
ampla defesa e pugnam pela reforma da decisão recorrida.
Indeferido o pleito de antecipação da
tutela recursal.
É o relatório.
Respeitadas as razões recursais, a
irresignação manifestada não comporta acolhida.
Com efeito, consoante dispõe o artigo
300, do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será
concedida
quando
houver
elementos
que
evidenciem
a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo”.
Em sede de cognição meramente
sumária, in casu, é certo que não estavam mesmo presentes os requisitos para
a concessão da tutela provisória de suspensão dos efeitos do leilão
extrajudicial.
Isso
porque
não
se
verifica
a
demonstração da probabilidade do direito alegado, uma vez que os dados
trazidos pelos recorrentes não são suficientes para se concluir que a suposta
inexistência de sua intimação pessoal a respeito da data do leilão extrajudicial
do imóvel dado em garantia fiduciária provocou prejuízo capaz de invalidar o
ato.
Tenha-se presente que a notificação
pessoal dos devedores fiduciantes tem o propósito de conferir a oportunidade
de purga da mora mediante o pagamento das prestações vencidas até o efetivo
depósito, com os acréscimos contratuais e impedir o término do vínculo
contratual, conforme determina a Lei no 9.514/97.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155568-77.2020.8.26.0000 -Voto no 37.023-pg
4
Por outro lado, se essa providência
(purga da mora) revela-se inviável pela situação financeira desfavorável dos
agravantes1 não há motivo para se invalidar o procedimento de leilão por
ausência dessa formalidade.
Na esteira de precedente desta Câmara,
relatado pelo i. Des. Celso Pimentel, a anulação do ato aqui impugnado,
assim como qualquer outro, pressupõe prejuízo.
Por outras palavras, observa-se que a
exigência de intimação decorre justamente da necessidade de se oportunizar a
admitida purga da mora e nesse caso o que se entrevê é que não constou da
petição inicial a narrativa de nenhuma tentativa concreta nesse sentido,
tampouco nas razões recursais.
Pelo
contrário,
foi
requerida
a
gratuidade da justiça, o que é de todo incompatível com potencial
possibilidade de purgação da mora.
Aqui,
como
no
precedente
desta
Câmara acima citado, de cujo julgamento participei, os devedores “não
tinham nem têm como purgar a mora, do que resulta que a falta
de intimação para os leilões, em si, não lhes gerou prejuízo
e não justifica a pretendida anulação, cuja rejeição se
mantém”2.
Em face desse contexto, a falta de prova
de prejuízo concreto afasta a probabilidade do direito alegado, reclamando a
formação do contraditório, pelo que a decisão agravada fica mantida.
1 “Ocorre, Excelência, que em função de problemas financeiros, os Autores não conseguiram arcar com
algumas parcelas do financiamento, tendo o Requerido iniciado a execução extrajudicial, não notificando a
parte envolvida sobre os leilões. Os Autores, com grande esforço, mantiveram o pagamento das prestações
até seu esforço limite. Ocorre que com o passar do tempo a situação financeira foi se agravando, vindo a
piorar ainda mais, nos dias de hoje, com a pandemia que assola o país” (fls. 4 dos autos principais)
2 Apelação 1087004-30.2015.8.26.0100; Des. Rel. Celso Pimentel; 27/2/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155568-77.2020.8.26.0000 -Voto no 37.023-pg
5
Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator